Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724986-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON GUSTAVO DOS SANTOS BEZERRA AGRAVADO: GABRIELE DE SOUSA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EMERSON GUSTAVO DOS SANTOS BEZERRA em face da decisão monocrática desta Relatoria, que negou a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos da agravada. Nas razões de inconformismo, sustenta a embargante a ocorrência de contradição, haja vista que esta Casa e o Superior Tribunal de Justiça – STJ-, veem admitindo a devida penhora de salário, diferentemente do entendimento deste juízo que indeferiu a medida liminar. Requer seja conferido efeito infringente ao julgado, sanando o vício apontado. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Analisando o recurso interposto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir questão devidamente apreciada no julgamento da antecipação de tutela recursal. Ressalta-se que a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão, é a verificada entre os seus fundamentos, não a contradição entre os argumentos da parte, ou decisões de outros julgados. No caso, restou devidamente consignado que, para a concessão da antecipação da tutela, devem estar presentes, simultaneamente, tanto a verossimilhança do direito, quanto a possibilidade de a espera causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito invocado. Registrado que a norma processual executória é cristalina ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, só podendo sofrer mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Pertinente ressaltar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora